Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719712-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por LAURO DE NADAI DA SILVA em razão do indeferimento o pedido de antecipação de tutela recursal por esta Relatoria. Em que pesem as razões apresentadas pelo agravante, conforme delineado na decisão liminar, a dilação probatória necessária ao caso em análise é incompatível com a cognição sumária inerente da antecipação de tutela recursal. Releva notar que a juntada de documentos extemporânea e aleatória causa tumulto processual. Mantenho a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora